Tribunal: TCU
Processo: 038.919/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3695/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Luís Carlos Antonelli Lacerda: 1. Processo TC- Processo 038.919/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Henrique Guilherme Guimarães Viana (XXX.357.147-XX); Jadir Pinheiro de Souza (XXX.815.697-XX); João Carlos Campello Esteves (XXX.521.377-XX); Jorge Almeida dos Santos (XXX.852.717-XX); Luís Carlos Antonelli Lacerda (XXX.566.807-XX); Marcilio Ferreira Matos (XXX.049.566-XX); Ozias Jaconi Rosa (XXX.733.097-XX); Rui Geraldo de Lima (XXX.285.866-XX); Valdecir Geraldo Stinghel (XXX.427.477-XX); Vera Bueno D Horta (XXX.218.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Brasileiro de Museus que: 1.7.1.1. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, os documentos com base nos quais foram averbados os tempos de serviço municipal para o sr. Luís Carlos Antonelli Lacerda, a saber, de 1o/3/1977 a 2/3/1982 e de 11/3/1982 e 1o/1/1984; 1.7.1.2. encaminhar, no prazo de trinta dias, a certidão de tempo de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social caso os tempos a que se refere o subitem anterior tenham sido exercidos sob o regime celetista; 1.7.1.3. encaminhar, no prazo de trinta dias, as portarias de nomeação e de exoneração do sr. Luís Carlos Antonelli Lacerda relativamente aos seus vínculos com o Município de Resende, caso os tempos a que se referem o subitem 1.7.1.1 tenham sido prestados no regime estatutário, hipótese na qual deve ser encaminhada cópia da lei que instituiu seu regime próprio de previdência daquele município.